Tribunal: TJDFT
Processo: 0028869-16.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0028869-16.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA MARIA FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A obrigação imposta na presente execução foi integralmente cumprida, conforme documentos de id 59137029. Intimada, a parte exequente requereu o arquivamento do processo (id 59642385). Assim, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeitas as obrigações, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 04 de junho de 2024. Desembargador CRUZ MACEDO Relator